Tribunal: TJDFT
Processo: 0716406-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Jucilneide Rocha –, cominara-lhe multa de R$9.000,00 (nove mil reais), diante do não cumprimento da obrigação de fazer exequenda no prazo assinalado, e, outrossim, intimara-o para cumprir a obrigação descrita no título executivo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de nova multa, no importe diário de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), independentemente da sanção anteriormente aplicada. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja alforriado da sanção pecuniária que lhe fora imposta ou, ao menos, que seja mitigado o valor desproporcional que alcançara. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, afirmara que não afigura-se cabível a cominação da sanção pecuniária que lhe fora imposta, tendo em vista que o descumprimento da obrigação de fazer exequenda não fora voluntário. Sustentara que fora aviada em seu desfavor quantidade expressiva de cumprimentos individuais de sentença coletivas, de modo que experimentara dificuldades documentais, jurídicas e logísticas para cumprir e implementar a obrigação de fazer em favor de diversos servidores. Esclarecera que os cumprimentos individuais de sentença coletivas deflagrados em seu desfavor ostentam notória carga cognitiva, de modo que, para que seja cumprida a obrigação de fazer exequenda, afigura-se necessária a análise de documentações particularizadas de cada servidor, o que consome tempo razoável. Registrara que, no cumprimento de sentença subjacente, postulara a agravada que fosse implementado em sua folha de pagamento o percentual de 15% (quinze por cento), referente a reajuste salarial relativo ao ano de 2015 que não fora implementado. Noticiara que, em um primeiro momento, realizara parcialmente obrigação, implementado na folha salarial da agravada o reajuste no percentual de 13% (treze por cento). Explicara que a Lei no 5.192, de 26/09/2013, concedera aumento aos servidores da carreira Apoio às Atividades Jurídicas da Procuradoria - Geral do Distrito Federal, parcelado em três vezes, e criara a Gratificação por Habilitação em Apoio às Atividades Jurídicas – GHAAJ, em substituição a Gratificação de Titulação – GTIT, com aumentos progressivos, nos anos de 2013, 2014 e 2015, conforme § 2o do artigo 15. Assinalara que o aumento que ocorreria no mês de setembro/2015, referente à 3a parcela, apenas fora implementado pelo governo no contracheque dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, no âmbito do GDF, no mês de abril/2022, assim como o percentual da GHAAJ também somente viera a ser atualizado para 15% nos contracheques, a partir de abril/2022, razão pela qual teria restado cumprido o título executivo, incluindo-se 13%, e não 15% da GHAAJ, tendo em vista que o percentual vigente até 03/2022 era de 13%. Destacara que, nesse contexto, inviável reputar-se sua recalcitrância no cumprimento da obrigação de fazer exequenda e, por conseguinte, ilegítima a multa cominatória que lhe fora debitada. Acentuara que o reajuste do vencimento básico não fora implementado diante da ausência de dotação orçamentária, ficando patente a inviabilidade do reajuste das verbas reflexas, como as gratificações, devendo ser excluída a sanção pecuniária arbitrada em seu desfavor. Pontuara que, ainda que considerado o descumprimento da obrigação que lhe está afeta, a multa arbitrada alcançara importe desproporcional, distanciando-se do seu desiderato, sendo imperiosa, ao menos, a mitigação do valor fixado como forma de ser evitado, inclusive, o enriquecimento sem causa subjacente legítima da agravada. Observara que o reajuste salarial no percentual de 15% (quinze por cento) representa a quantia de R$973,44 (novecentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), ficando patente que a multa no importe de R$9.000,00 (nove mil reais) afigura-se desproporcional. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Jucilneide Rocha –, cominara-lhe multa de R$9.000,00 (nove mil reais), diante do não cumprimento da obrigação de fazer exequenda no prazo assinalado, e, outrossim, intimara-o para cumprir a obrigação descrita no título executivo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de nova multa, no importe diário de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), independentemente da sanção anteriormente aplicada. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja alforriado da sanção pecuniária que lhe fora imposta ou, ao menos, que seja mitigado o valor desproporcional que alcançara. De conformidade com o alinhavado, a matéria controversa reside na aferição da legitimidade da decisão que cominara ao agravante o pagamento de sanção, a título de astreinte, no importe de $9.000,00 (nove mil reais). Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, o desembaraço da questão impõe antes seja concedido o efeito suspensivo vindicado. Com efeito, a agravada deflagrara em desfavor do agravante cumprimento individual de sentença coletiva almejando que seja incluída em sua folha de pagamento a Gratificação por Habilitação em Apoio às Atividades Jurídicas – GHAAJ, prevista na Lei n. 5.192, de 26 de setembro de 2013, segundo o percentual previsto no título exequendo, incidente sobre a base de cálculo legalmente prevista, mais reflexos sobre a gratificação natalícia. Regularmente intimado para cumprir a obrigação de fazer exequenda no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$3.000,00 (três mil reais)1, não atendera o agravante a determinação judicial, postulando a agravada, nesse contexto, a condenação do agravante ao pagamento da multa arbitrada2. Novamente intimado para cumprir a obrigação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$3.000,00 (três mil reais)3, informara o agravante o cumprimento da obrigação de fazer4. Considerando que cumprira a obrigação de fazer com 1 (um) dia de atraso, fora condenado ao pagamento de multa no valor de R$100,00 (cem reais), majorada para R$200,00 (duzentos reais), confira-se5: “Por meio do ofício ID 108684724, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL informa a impossibilidade de efetuar o pagamento a Gratificação por Habilitação em Apoio às Atividades Jurídicas no prazo determinado. Não obstante, observo que o executado foi intimado para cumprir a obrigação de fazer no dia 6 de junho e o prazo legal transcorreu no dia 16 de julho. Posteriormente, a intimação foi reiterada em duas ocasiões posteriores. Assim, a justificativa lançada no ofício ID 108684724 não prospera. Assim, tendo em vista que a intimação pessoal do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL para cumprir a obrigação sob pena de multa ocorreu somente no dia 11 de novembro e considerando o transcurso de apenas um dia útil desde o término do prazo, condeno-o ao pagamento de multa no importe de R$ 100,00 (cem reais), conforme os critérios fixados no despacho ID 107605608. Diante da recalcitrância do executado em cumprir a obrigação de fazer, majoro a multa anteriormente fixada para R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais). Intime-se pessoalmente o PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio de oficial de justiça, para ciência desta decisão, bem como para comprovar o pagamento a Gratificação por Habilitação em Apoio às Atividades Jurídicas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devendo incluir a verba em folha de pagamento suplementar, sob pena de incorrer no pagamento da multa estipulada e na prática do crime de desobediência.” O agravante, de sua vez, enviara detalhamento de ordem bancária comprovando ter implementado o reajuste na folha de pagamento da agravada no valor bruto de R$763,53 (setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos) e líquido de R$476,06 (quatrocentos e setenta e seis reais e seis centavos)6. A agravada, de sua vez, informara que o reajuste fora implementado em patamar inferior, pois, em consonância com o determinado pelo título executivo, o percentual do reajuste fora de 15% (quinze por cento), enquanto o agravante implementara reajuste de 13% (treze por cento)7. O agravante comparecera aos autos e informara que implementara o reajuste em consonância com o título executivo. O juízo, de sua vez, entendera que, de fato, o agravante não observara adequadamente o comando judicial e condenara-o ao pagamento de multa no importe de R$9.000,00 (nove mil reais), nos seguintes termos8: “Diante do descumprimento da obrigação de fazer pela parte executada, condeno-o ao pagamento de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme os critérios fixados na decisão ID 108712979. Tendo em vista a recalcitrância do executado em cumprir a obrigação de fazer, majoro a multa anteriormente fixada para R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, limitada a R$ 9.000,00 (nove mil reais). Após, decidirei acerca de eventual remessa dos autos ao Ministério Público para apuração da prática do crime de desobediência. Intime-se pessoalmente o PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio de oficial de justiça, para ciência desta decisão, bem como para comprovar o pagamento a Gratificação por Habilitação em Apoio às Atividades Jurídicas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devendo incluir a verba em folha de pagamento suplementar, sob pena de incorrer no pagamento da multa estipulada e na prática do crime de desobediência.” Intimado o agravante para cumprir integralmente a obrigação de fazer, sob pena de multa, na forma do derradeiro decisório, permanecera inerte, conquanto lhe tenha sido assegurado prazo adicional, advindo, em seguida, o provimento arrostado, que cominara-lhe o pagamento de multa de R$9.000,00 (nove mil reais), diante do não cumprimento da obrigação de fazer exequenda no prazo assinalado, e, outrossim, intimara-o a cumprir a obrigação descrita no título executivo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de nova multa, no importe diário de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), independentemente da sanção anteriormente aplicada. É o que retrata o abaixo reproduzido9: “Tendo em vista o não cumprimento da obrigação no prazo assinalado, aplico multa no importe de R$9.000,00 (nove mil reais) em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, em benefício da parte exequente, o que faço com esteio § 1o do artigo 536 do Código de Processo Civil; Intime-se a parte executada para que dê cumprimento à obrigação descrita no título judicial exequendo, sob pena de aplicação de nova multa, no importe diário de R$500,00 limitada a R$20.000,00, independentemente da anteriormente aplicada. Prazo: Cinco dias.” Consignados os atos precedentes, fica patente que afigura-se ilegítima a incidência da sanção pecuniária, sobretudo no patamar alcançado pela decisão arrostada, notadamente porque, intimado o agravante para cumprir a obrigação de fazer, sob pena de, em perdurando seu descumprimento, dele emergirem os efeitos que lhe são próprios, evidenciara que cumprira a obrigação adequadamente com apenas 1 (um) dia de atraso, promovendo a implementação do pagamento da vantagem remuneratória na folha de pagamento da agravada no percentual de 13% (treze por cento). Com efeito, a divergência havida entre os litigantes acerca do percentual da gratificação, se 15% (quinze por cento) ou 13% (treze por cento), não autoriza a apreensão de que a obrigação de fazer fora descumprida por parte do agravante. É que o título executivo não fixara o exato valor do percentual da vantagem remuneratória, mas apenas reconhecera o direito dos servidores substituídos pelo Sindireta/DF ao benefício, como se infere do que ora se transcreve10: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o requerimento autoral para condenar os requeridos a procederem ao pagamento da Gratificação de Titulação (GTIT) aos servidores inativos aposentados ou beneficiários de pensão conforme a titulação que detinham no momento em que se tornaram inativos, porque fazem jus à incidência da regra disposta no artigo 7o da Emenda Constitucional no 41/2003. A referida gratificação deve incidir inclusive por ocasião do pagamento da gratificação natalícia ou natalina. Condeno os requeridos, ainda, solidariamente, no pagamento das diferenças vencidas desde 22/03/2010, inclusive o reflexo sobre a gratificação natalícia ou natalina, bem como as que se vencerem no curso da ação, devidas aos inativos que comprovarem a titulação nos termos definidos acima. Declaro, com isso, a resolução do mérito da demanda com base no artigo 269, inciso I, do CPC.” Ora, diante do previsto no título executivo, a divergência acerca do percentual da gratificação a ser implementada na folha de pagamento da agravada deve ser resolvida pelo Juízo, não sobejando possível assimilar como correto o percentual individualizado pela agravada e, assim, reputar o ente público como resistente ao cumprimento da cominação. Destarte, enquanto não aferido exatamente o importe relativo ao percentual da gratificação assegurada, inviável reputar o agravante como inadimplente quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, notadamente se implantara o reputado correto com um dia de atraso. A astreinte, como cediço, destina-se a inquinar o obrigado a realizar a obrigação que lhe fora imposta, evitando que resista ao comando judicial e desprestigie a prestação jurisdicional, funcionando como sanção justamente em face de eventual renitência de realizar aquilo que deve efetivar. A situação de fato em tela não enseja a germinação da gênese da cominação, pois não tem o ente público resistido a cumprir o determinado, a par de sobejar dúvida sobre o alcance da vantagem efetivamente assegurada à agravada. Em verdade, a implantação da vantagem, ao invés do antevido pela agravada, não pode se fazer de forma automática e sem observância de sua situação funcional pessoal. A efetivação do comando, pois implica impacto financeiro e orçamentário, demanda apreensão dos contornos da obrigação e o cumprimento das formalidades indispensáveis à preservação da higidez do ato administrativo e preservação do administrador. Sob essa realidade é que não se divisa renitência do ente público, conforme pontuado, mas simples delonga própria e necessária à efetivação do decidido de forma linear. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à ilegitimidade de multa cominada ao agravante, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Ora, se a obrigação fora cumprida e sobeja dúvida sobre sua real expressão e extensão, enquanto não definidas, inviável se reputar subsistente resistência e renitência do ente público na realização do comando judicial. Esteado nesses argumentos, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, suspendo a exigibilidade da sanção processual que está imputada ao agravante até a resolução deste recurso, sem prejuízo do prosseguimento do executivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator